Tribunal: TJPA
Processo: 0817566-88.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817566-88.2025.8.14.0000

PACIENTE: FABIO DOURADO MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito processual penal. Habeas corpus preventivo. Prisão preventiva decretada de ofício. Ilegalidade configurada. Ausência de contemporaneidade. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus preventivo impetrado em favor de Fábio Dourado Monteiro, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA, que decretou sua prisão preventiva, no bojo da ação penal nº 0004110-72.2012.8.14.0061, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a decretação de prisão preventiva de ofício, após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019; (ii) saber se há contemporaneidade nos fundamentos do decreto prisional, à luz do art. 312, §2º, do CPP.

III. Razões de decidir

3. A nova redação do art. 311 do CPP, introduzida pela Lei nº 13.964/2019, vedou expressamente a decretação da prisão preventiva de ofício, exigindo provocação do Ministério Público, querelante, assistente ou representação da autoridade policial.

4. O decreto prisional impugnado foi expedido sem prévia provocação do titular da ação penal, configurando ilegalidade formal da medida constritiva.

5. A prisão preventiva também se revela carente de contemporaneidade, tendo o fato ocorrido em 2007, com inquérito instaurado apenas em 2012, denúncia oferecida em 2021 e decreto de prisão expedido em 2023, o que compromete o
periculum libertatis
exigido pela legislação.

6. Documentos constantes dos autos demonstram que o paciente possui residência fixa e conduta social compatível com a liberdade provisória, sem indícios de intento de fuga ou ameaça à aplicação da lei penal.

7. Jurisprudência do STJ reafirma a exigência de contemporaneidade e de requerimento ministerial como requisitos essenciais à prisão cautelar.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da decretação de nova custódia, mediante provocação do titular da ação penal.

Tese de julgamento
: “1. É vedada a decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz, após a vigência da Lei nº 13.964/2019, sendo imprescindível a provocação do Ministério Público, do querelante ou da autoridade policial. 2. A ausência de contemporaneidade dos fatos justifica a revogação da custódia preventiva, em respeito ao art. 312, §2º, do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311, 312, §2º e 319.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONCEDER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 23 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo com pedido de liminar impetrado em favor de

FÁBIO DOURADO MONTEIRO, em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí/PA, nos autos da ação penal nº 0004110-72.2012.8.14.0061.

Consta da impetração que o paciente teve
decretada sua prisão preventiva
, em razão da suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos Il e IV do CPB.

Alegam, os impetrantes a ameaça de constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a
decretação de ofício da custódia preventiva
, sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, em afronta ao art. 311 do CPP, com redação dada pela Lei n.º 13.964/2019.

Aduzem, ainda, a absoluta
ausência de contemporaneidade do decreto prisional
, eis que o boletim de ocorrência do suposto homicídio teria sido lavrado em dezembro de 2007, mas o inquérito policial somente foi instaurado em novembro de 2012, e, após inúmeras paralisações processuais, inclusive superior a sete anos na delegacia, a denúncia foi oferecida apenas em setembro de 2021, sendo o referido decreto prisional expedido no ano de 2023.

Referem, ademais, que o paciente sempre
residiu em endereço certo
, exercendo regularmente seus direitos civis e políticos, sem qualquer
tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, e não havendo qualquer elemento concreto a ensejar a possível ofensa à garantia da ordem pública ou à conveniência da instrução criminal
.

Pugnam, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
revogada a prisão preventiva do paciente
, com a possibilidade de
substituição por medidas cautelares diversas
, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência dos requisitos autorizadores de sua concessão.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) - SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra os pacientes, imputando-lhes a prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, CP).

Consta que a vítima foi DOMINGOS ANANIAS DE CARVALHO.

- EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

Mandados de prisão expedidos em 17/05/2024, em razão do prosseguimento da ação penal de competência do júri.

- INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE E, SE POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Quanto aos antecedentes criminais e analisando os sistemas informatizados de gestão processual do TJ/PA, informo que o paciente não responde por outros delitos.

Quanto à conduta social, não é possível o aferimento neste momento processual, salvo as que são de praxe da conduta criminosa praticada pelo paciente, que por si só são gravíssimas.

- INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente está foragido.

- INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO:

Mediante juízo de cautela, s.m.j., verifica-se que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração.

Informo que no momento o processo principal está suspenso aguardando a citação dos denunciados. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opina pela
concessão
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelos ilustres impetrantes
possuem procedência
.

A análise dos documentos acostados aos autos revela, de forma inequívoca, que
a custódia cautelar foi decretada em 10 de maio de 2023
(ID nº 92488874), sem prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, conforme expressamente reconhecido na manifestação do Parquet (ID nº 91998096), o qual, à época, apenas postulou a suspensão do processo e do curso prescricional, em razão da ausência de citação válida do acusado.

O decreto preventivo se encontra assim redigido:

“Os réus, devidamente citados por edital, não compareceram, nem ofereceram resposta à acusação.

Considerando os termos do art. 366 do CPP, suspendo este processo e o curso do prazo prescricional (data-base: 24 de abril de 2006).

Além disso, evidencio a necessidade de decretação da prisão preventiva, nos moldes do art. 312 do CPP, para assegurar a aplicação da lei penal. Assim, como dispõe o art. 311 c/c art. 312 ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados, levando em conta haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como em razão dos réus estarem em local incerto e não sabido, demonstrando estarem se furtando à aplicação da lei penal. Estando os réus em local incerto e não sabido, causando evidentes prejuízos a instrução processual e a uma eventual futura aplicação da lei penal, tornando-se necessária a custódia cautelar. Expeça-se o necessário. (...)”

Ocorre que a Lei nº 13.964/19, em vigor desde o dia 23.01.2020, conferiu, dentre outras coisas, nova redação ao art. 311 do CPP, que agora dispõe:

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz,
a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial
.

Assim como ao §4º do art. 282 do CPP:

Art. 282. (...)

§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz,
mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante
, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.

Por conseguinte,
não há mais a possibilidade de decretar a prisão preventiva de ofício
, ainda que no curso da ação penal, mesmo no caso de descumprimento das medidas cautelares impostas, o que dependerá do requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante.

No presente caso,
não se verifica qualquer manifestação do RMP no sentido da decretação da prisão preventiva do paciente
.

Ainda que na situação em tela, o juiz assevere que o réu se encontra foragido, visto que ele não foi encontrado em seu endereço residencial na comarca onde ocorreu o crime, e tendo em vista que os documentos constantes deste
writ
dão conta de que ele reside, atualmente, no município de Novo Repartimento/PA, o que poderia significar, ao ver daquele magistrado, uma suposta intenção de dificultar sua citação ou mesmo sua prisão, tem-se que,
com o advento da retrocitada lei, o juiz restou impossibilitado de determinar, de ofício, a custódia preventiva do réu.

Deste modo, após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/19, que modificou as regras do CPP, relativas à decretação da custódia preventiva, não pode mais o magistrado de 1º grau,
ainda que diante da presença dos requisitos legais, decretar a prisão preventiva do paciente, sem que haja qualquer requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial
.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA SEM REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante.

2. A defesa sustentou a ilegalidade da prisão preventiva, argumentando que foi decretada de ofício pelo juiz, sem pedido do Ministério Público ou representação da autoridade policial, em inobservância ao art. 311 do Código de Processo Penal.

3. A Ministra Relatora negou provimento ao recurso ordinário, fundamentando que a prisão preventiva foi decretada em conformidade com os requisitos do art. 312 do CPP, destacando a gravidade da conduta e o risco à ordem pública.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a decretação de prisão preventiva sem requerimento específico do Ministério Público configura constrangimento ilegal, em desacordo com o sistema acusatório estabelecido pela Lei 13.964/2019.

III. Razões de decidir

5. A decretação de prisão preventiva sem requerimento do Ministério Público contraria o sistema acusatório, conforme entendimento predominante da Quinta Turma do STJ.

6. A manutenção da prisão preventiva sem provocação específica do Ministério Público caracteriza constrangimento ilegal, conforme reiterado no AgRg nos EDcl no RHC n. 196.080/MG.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso ordinário provido. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do agravante e determinar a aplicação de medidas cautelares menos gravosas.

Tese de julgamento: "1. A decretação de prisão preventiva sem requerimento específico do Ministério Público contraria o sistema acusatório. 2. A manutenção de prisão preventiva sem provocação específica do Ministério Público configura constrangimento ilegal".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 311; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 196.080/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

(STJ - AgRg no RHC n. 207.460/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 26/6/2025.)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NOVO DECRETO EX OFFICIO. REQUERIMENTO PRÉVIO DO PARQUET OU REPRESENTAÇÃO POLICIAL. NECESSIDADE. FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS. AUSÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que, à luz das inovações trazidas pela Lei n. 13.694/2019, o juiz não poderá decretar a custódia cautelar sem que haja prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. Ressalva de posicionamento pessoal do Relator.

2. Não há atuação ex officio na determinação judicial em sentido diverso do requerimento do Parquet, pois cabe ao magistrado atuar conforme os ditames legais, se provocado, no exercício da jurisdição.

3. Não equivale à decretação da prisão de ofício a mantença do cárcere preventivo pelo Juízo, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP, sequer depende da ocorrência de fatos novos.

4. Na espécie, não houve manutenção do aprisionamento do paciente, mas nova determinação de clausura provisória pelo Magistrado, após mais de 2 anos de liberdade do agente, sem prévio requerimento policial ou pedido do Ministério Público, tampouco o descumprimento das condições a que foi o réu submetido ou a existência de outros fatores inéditos e contemporâneos capazes de lhe dar suporte.

5. O parecer ministerial colacionado aos autos após a ordem prisional não tem o condão de superar a ilegalidade primeva.

Precedentes.

6. A mera superveniência da sessão plenária, para julgamento dos corréus, não é bastante para comprovação da atualidade do risco que se pretende com a prisão do paciente evitar, mormente se as testemunhas ouvidas pelo Júri apenas se reportaram a condutas havidas 4 anos antes.

7. A urgência intrínseca às cautelares, notadamente à mais gravosa, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com ela evitar.

8. Ordem concedida, para substituir a prisão preventiva do paciente, se por outro motivo não estiver preso, pelas mesmas medidas cautelares vigentes à oportunidade da nova segregação provisória decretada pelo Juízo monocrático.

(STJ - HC n. 714.868/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

Além disso, a segregação cautelar também se revela
carente de contemporaneidade
, o que agrava ainda mais a ilegalidade da medida.
O suposto delito de homicídio qualificado ocorreu em 09/12/2007, tendo o inquérito policial sido instaurado apenas em 03/11/2012, e a denúncia oferecida em 09/09/2021
, ou seja,
quatorze anos após os fatos
. O
decreto de prisão, por sua vez, é datado de 10/052023
.

Ressalte-se que a contemporaneidade do
periculum libertatis
passou a ser requisito explícito para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, §2º, do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/2019:

Art. 312 (...)

§2º. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Por outro lado,
a alegativa de que o réu representa risco à aplicação da lei penal não subsiste diante da confirmação de que manteve endereço fixo no município de Novo Repartimento/PA
, apresentando documentação vasta nesse sentido, como comprovante de conta de energia elétrica em seu nome datado de 2018 (ID 29402673), recibos de compras em estabelecimentos comerciais datados de 2011 e registros de atendimento médico na UPA daquela cidade em 2022 (ID 29402213), além de certidão de quitação eleitoral, todos estes documentos indicando sua residência naquele município.

O próprio Relatório de Missão da Polícia Civil (ID 36134228 - Pág. 13), confeccionado ainda no ano de 2012, já aponta informações de que o paciente teria se mudado para Novo Repartimento/PA. Dessa maneira, vê-se que a autoridade policial e o
dominus litis
não envidaram todos os esforços possíveis no sentido de esgotar os meios necessários para obter a real localização do réu.

Ademais, mesmo em casos de não localização do réu, a jurisprudência do STJ é no sentido da impossibilidade de encarceramento cautelar com base, unicamente, nesse fator, sem a indicação de demais elementos concretos que justifiquem a adoção da medida extrema. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PERICULUM LIBERTATIS. ESVAZIAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDÊNCIA.

1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão preventiva revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2. "A simples ausência de localização do réu para citação não constitui fundamento suficiente para a imposição da prisão preventiva, que demanda comprovação de evasão" (HC n. 324.306/MG, relator Ministro Jorge Mussi, DJe 4/3/2016).

3. Na espécie, além de a prisão preventiva ter sido decretada, na verdade, com base apenas na circunstância de não ter sido encontrado o réu para o ato de citação, o que não se admite, a segregação foi decretada no dia 15/2/2018, ou seja, 6 anos após a concessão da liberdade provisória ao agente (deferida em 8/1/2012), e 5 anos e 9 meses após o oferecimento da denúncia em seu desfavor (ofertada em 10/5/2012), o que torna mais frágil o periculum libertatis e, por conseguinte, a necessidade de imposição da medida extrema.

4. Ordem concedida para, ratificando a medida liminar anteriormente deferida, determinar a soltura do paciente, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta, bem como de que sejam impostas as medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal pelo Juízo local, caso demonstrada sua necessidade.

(STJ - HC n. 553.265/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020.)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONCEDO a ordem impetrada,
a fim de revogar a custódia preventiva de FÁBIO DOURADO MONTEIRO
, sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva, em caso de devida provocação.

É o voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/09/2025